Tribunal: TJMT
Processo: 0007537-70.2011.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007537-70.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0007537-70.2011.8.11.0037

EMBARGANTE:

ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no julgado.

Alega a Embargante que o
voto vencedor do r. acórdão embargado decidiu que “resta evidente a ocorrência da decadência, como bem pontuada pela sentença, sendo necessária sua ratificação, nesse ponto.” (destacou-se). Na parte final, contudo, consignou que em reexame necessário, RETIFICO em parte a sentença, nos termos do apelo retro mencionado, ficando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso. Ocorre que a única retificação na sentença foi quanto aos honorários de sucumbência ao dar provimento à apelação da ADM do Brasil Ltda.

Entende que a ocorrência de contradição no ponto acima, devendo o acórdão deixar claro que a r. sentença foi ratificada na parte que reconheceu a decadência e objeto do reexame necessário.

Defende, também, a existência de omissão quanto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram opostas no Id. 128480339, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar contradição e omissão existente no julgado, que restou assim ementado:

TRIBUTARIO – APELAÇAO E REMESSA NECESSARIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – CREDITAMENTO INDEVIDO – ARTIGO 150, § 4o DO CTN – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - HONORARIOS ADVOCATICIOS - APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ESCALONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, os casos de creditamento indevido, equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

2- Considerando que os fatos geradores ocorreram em 02, 03 e 04/2004, o Fisco teria até 04/2009 para constituir definitivamente o crédito em questão, vindo a fazer apenas em 3-12-2009 (Id. 16072991 - Pág. 2), com a notificação da empresa, acerca da referida NAI. Portanto, resta evidente a ocorrência da decadência.

3- O STJ fixou entendimento de que, nos casos de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido, o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Inicialmente, imperioso consignar que as partes ADM DO BRASIL LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram recurso de apelação em

face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0007537-70.2011.811.0037, que julgou procedente o pedido para reconhecer a decadência do crédito tributário objeto da CDA 920111286, julgando extinta a execução.

Esta Câmara de Direito Público, ao analisar a matéria, em voto vencedor proferido por esta Relatora, consignou que:

Ante o exposto, peço vênia a eminente Relatora, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ADM do Brasil, para fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

Em reexame necessário,
RETIFICO
em parte a sentença, nos termos do apelo retro mencionado,
ficando prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Entende a Embargante a existência de contradição nesse ponto, pois o acórdão deve deixar claro que a r. sentença foi ratificada na parte que reconheceu a decadência e objeto do reexame necessário.

No entanto, na parte dispositiva restou consignado que a única parte que seria retificada, seria a referente aos honorários advocatícios, de modo que as demais teses decididas na sentença seriam ratificadas, como no caso da decadência.

Portanto, não vislumbro contradição a ser sanada.

Defende a Recorrente, ainda, a existência de omissão quanto a aplicação do art. 85, § 11 do CPC/2015.

Pois bem.

Os honorários recursais estão previstos no artigo 85, § 11, do CPC, que possui a seguinte redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em REsp no 1.539.725, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os requisitos para que possa ser feita a majoração da verba honorária, em grau de recurso.

Confira-se, a propósito, o seguinte item da ementa do referido acórdão:

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.

85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em

vigor

o novo Código de Processo Civil; b)
recurso

não

conhecido

integralmente

ou

desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (Grifado.)

No presente caso, tais requisitos não se encontram presentes.

Com efeito, o acórdão embargado julgou prejudicada a apelação do Embargado, de modo que, a situação em tela não enseja a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do precedente acima citado.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022